Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724261-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA PIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JESSICA PIVA (Autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da Ação Ordinária no 0711971-46.2022.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para o fim de declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação da autora do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – Edital no 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020, na etapa de avaliação médica. Transcrevo a decisão agravada (ID 131409536, do feito originário): “Defiro a gratuidade de justiça. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação que a considerou inapta na etapa de avaliação médica, assegurando-se a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi considerada inapta na fase de avaliação médica do referido certame por apresentar diagnóstico de espondilólise em L5 – S1 com anterolistese grau 1 de L5, o que corresponderia a uma das condições incapacitantes previstas no edital. Afirma que no recurso administrativo apresentou laudos médicos que atestam sua aptidão para o cargo, porém a junta médica concluiu pela sua inaptidão, sem que houvesse motivação para o ato de eliminação. Assevera que apesar dessa condição constar no exame de radiografia, não possui restrições nem limitações para a prática de atividade física. Por fim, destaca que está em curso a etapa de investigação de vida social até o dia 21/07/2022 e a prova de capacidade física possui previsão de início em 22/07/2022. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora foi considerada inapta na fase de avaliação médica e sustenta que o ato de eliminação não foi motivado. Todavia, o documento de ID 131366293 demonstra que a junta médica concluiu pela inaptidão da autora devido a presença de espondilólise evidenciado no exame de radiografia da coluna lombo-sacra, informando que essa condição é incompatível com o cargo pretendido, portanto, verifica-se que o ato de eliminação foi motivado. No que se refere às razões do recurso apresentado, o edital no 20 – PCDF – Agente, de 11 de julho de 2022 (ID 131369854), dispõe em seu item 9.1 que as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica serão disponibilizados a todos os candidatos a partir da data provável de 19 de julho de 2022. Assim, neste momento processual, ainda não é possível conhecer as razões que motivaram a junta médica a concluir pelo indeferimento do recurso, o que será divulgado na data referida a todos os candidatos, porém o parecer de ID 131366293 já consigna a presença de condição prevista no edital como incapacitante, sendo que eventual compatibilidade com o exercício do cargo depende de instrução probatória. Estabelece o item 12.10.2, 100) do edital de abertura (ID 131366288) que espondilólise será considerada condição incapacitante do candidato, no que se enquadraria a condição diagnosticada na autora, ocasionando sua eliminação do certame, o que é suficiente para demonstrar que não há prova inequívoca do direito invocado. Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância da patologia apresentada pela autora, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006”. Em suas razões recursais (ID 37550005), a Agravante aduz que fora eliminada do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, na etapa da avaliação médica por apresentar Espondilólise em L5 – S1 com anterolistese grau1 de L5 no exame de radiografia da coluna lombo-sacra (considerada como uma condição incapacitante do item 12.10.2, subitem 100, do Edital de abertura). Aduz que seria incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em Concurso Público por motivos situados no campo da probabilidade, sobretudo se os demais laudos médicos apresentados atestam expressamente a aptidão da mesma ao cargo e que a presença de Espondilólise em seu diagnóstico não implica em qualquer limitação para atividades físicas. Informa que “exerce a profissão de Personal Trainer há 09 anos, sendo atleta de alta performance e eximia praticante de atividades físicas, fazendo exercícios aeróbicos, Crossfit com atividades de grande impacto e algumas lutas (Muay Thai, Jiu-Jitsu e Boxe). Em termos mais rotineiros, leva uma vida completamente normal.” (ID 37550005 - Pág. 4) Aduz estarem presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência, tendo em vista as datas próximas das demais etapas do concurso, bem assim pelo fato de que somente com uma cognição exauriente ter-se-á o diagnóstico da candidata a respeito de eventual restrição de mobilidade ou para qualquer outro tipo de atividade física. Destarte, requer a “suspensão dos efeitos do ato de eliminação da Agravante na avaliação médica do concurso discutido na presente lide; (ii) seu direito à participação nas etapas remanescentes do certame, inclusive no curso de formação, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, a confirmação da liminar e a reinclusão do CEBRASPE no polo passivo da lide. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da empresa Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante é de que seja concedida inaudita altera pars liminar que lhe garanta prosseguir nas demais etapas do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – Edital no 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020, tendo em vista a sua eliminação na etapa de avaliação médica. A justificativa da Banca Examinadora é de que na etapa da avaliação médica apurou-se que a candidata é portadora de Espondilólise em L5 – S1 com anterolistese grau1 de L5 no exame de radiografia da coluna lombo-sacra, considerada como uma condição incapacitante do item 12.10.2, subitem 100, do Edital de abertura. Sobre o caso, ab initio, verifico constar expressamente no edital de abertura no 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020, no item 12.10.2, subitem 100, como incapacitante “100) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos)”, sendo que “a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes”. (ID 131366288) A conclusão da junta médica do concurso é de que a referida doença é “incompatível com o cargo pretendido” e que “potencialmente incapacitante a curto prazo”. (ID 131366291) Pois bem. Neste juízo de prelibação incipiente, observa-se que a Agravante é bacharela em educação física (ID 131369856, do processo de origem) desenvolvendo atividade de personal trainer, segundo informa. Os laudos médicos particulares produzidos por especialistas em ortopedia, em 08/01/2022; 11/04/2022 e 28/06/2022, descrevem que a paciente Jessica Piva (Agravante) não apresenta déficits funcionais, nem na coluna nem no aspecto sensitivo ou motor, que possa lhe impedir de exercer a atividade no cargo a que propõe. (ID 131369848) Os vídeos carreados à lide (ID’s 131642162, 131642163 e 131642164), em que a Agravante aparece se exercitando, aliado aos mencionados laudos médicos, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, tornam verossímeis as suas alegações no sentido de que possa realizar atividades físicas, sendo que a sua capacidade ou não para o cargo de agente da polícia civil é questão que desafia a plena cognição da lide, necessária para se esclarecer se, de fato, há desproporcionalidade em sua exclusão do certame por esse motivo. Dessa forma, em um primeiro momento, revela-se prematura a eliminação sumária de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade, como consta na conclusão da junta médica do concurso de ID 131366291, em que há a informação de “potencialmente incapacitante a curto prazo”, sendo necessário que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada na candidata, sua atual condição, com as atribuições do cargo público pretendido. Nesse sentido, aliás, o seguinte aresto deste e. TJDFT sobre o tema, inclusive em questão similar à hipótese da lide: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DO EXAME MÉDICO. DOENÇA. ESPONDILÓLISE E ESPONDILOLISTESE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INCAPACITANTE DA DOENÇA. CANDIDATO APTO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As normas referentes à aplicação dos certames públicos devem estar em conformidade com os princípios da Administração Pública, de modo que a legalidade e a isonomia devem ser analisadas em conformidade com o interesse público primário, bem como abalizados pela razoabilidade e proporcionalidade, incidindo em distintos graus, ocorrendo verdadeira ponderação de princípios. 2. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade. 3. Apesar de o apelante apresentar doença prevista no edital como condição incapacitante (espondilose e espondilolistese), observa o laudo pericial que a doença apresentada pelo candidato não o torna incapaz para as atividades inerentes ao cargo almejado, razão pela qual se revela desproporcional sua exclusão do certame por esse motivo. 3.1 Acrescente-se que o candidato não apresenta sintomas, bem como já integra os Quadros de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, na função de CBPMDF (Cabo) há cerca de 8 anos, exerce intensas atividades físicas no meio laboral, é atleta de vôlei e instrutor físico funcional, o que demonstra que inexiste qualquer comprometimento para o exercício do cargo público a que concorreu, por exigir aptidões semelhantes. 4. Apelação provida. Sentença reformada”. (Acórdão 1176870, 07130296020178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, neste momento processual incipiente, verifico atendidos os requisitos de urgência e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a eliminação da candidata na etapa de avaliação médica e a abertura de prazo para envio dos documentos necessários para a posterior etapa de investigação social até 21/07/22, conforme disposições constantes no Edital no 20 – PCDF (ID 131369854). Essas as razões por que DEFIRO A LIMINAR, para assegurar à Agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso, a continuidade no certame, ultrapassando-se a etapa da avaliação médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem. À i. Secretaria deste Juízo para que proceda aos expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão, a qual concedo força de mandado. Após, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator